Tribunal: STF
Processo: ARE 1550210
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. SAT/RAT e FGTS. Salário-Paternidade. Natureza da verba. Ofensa reflexa à Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Ausência de Repercussão Geral. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso anterior, mantendo-se o entendimento de que a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem estatura constitucional.



    2. Os agravantes buscam a reforma da decisão agravada, reiterando argumentos que visam afastar a incidência de contribuição previdenciária em verbas pagas a empregados, alegando que a matéria seria de índole constitucional.



    3. A decisão agravada fundamentou-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastam a repercussão geral da controvérsia e determinam que a questão é de natureza infraconstitucional, inviabilizando o reexame em sede de recurso extraordinário.



    II. Questão em Discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a natureza jurídica de verbas (se remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de contribuição previdenciária tem estatura constitucional que justifique a análise em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação da natureza jurídica de verbas pagas a empregados (se remuneratórias ou indenizatórias), para fins de incidência de contribuição previdenciária, não alcança estatura constitucional, sendo matéria de índole infraconstitucional.



    7. A análise da controvérsia demandaria a reelaboração da moldura fática e a interpretação de legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário e em agravo regimental, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Precedentes do STF, inclusive com temas de repercussão geral, consolidam a ausência de repercussão geral para a matéria.



    9. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    IV. Dispositivo e Tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A definição da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições previdenciárias e FGTS constitui matéria infraconstitucional, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. O STF reconheceu a ausência de repercussão geral quanto à incidência de contribuições sobre verbas trabalhistas (Temas nº RG 908, nº 955 e nº 1.100), inviabilizando a admissão do recurso extraordinário nesses casos. A extensão da tese fixada no Tema RG nº 72 (salário-maternidade) ao salário-paternidade demanda exame legislativo específico, não sendo automática nem de competência do STF em sede de recurso extraordinário.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXII e LIV; 7º, inc. XIX; 150, incs. I e IV; 195, inc. I, al. “a”; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.212, de 1991; Lei nº 8.036, de 1990; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25..



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.967/PR (Tema RG nº 72), Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/08/2020; STF, ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025; STF, RE nº 486.518-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/04/2024; STF, RE nº 1.348.365- AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021.